Tribunal: STF
Processo: ARE 1257420
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 60 DA LEI 9.605/1998. CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA DECLARADA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXIX, E 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos, interposto pelo Ministério Público Federal, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 60 DA LEI N. 9.605/1998. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO. MARCO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL. DESLIGAMENTO DA EMPRESA. PERDA DE PODERES PARA DESFAZER A OBRA. 
    Agravo regimental provido”. (Doc. 3, p. 37)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, XXXIX, e 225 da Constituição Federal.
    O recorrente alega, em síntese, que a cessação do crime permanente está prevista em lei, não cabendo ao judiciário indicar outra hipótese que não a de ordem legal. Aduz que no caso do crime previsto no artigo 60 da Lei 9.605/1998, a permanência cessa somente com a adequação das condutas criminosas às normas legais e a concessão da licença ambiental (doc. 3, p. 55). 
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional, em decisão assim ementada: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MARCO PRESCRICIONAL. LEI Nº 9.605/98 E DECRETO-LEI Nº 2.848/40. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO”. (Doc. 3, p. 83)
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que os artigos 5º, XXXIX, e 225 da Constituição Federal, que a parte agravante considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: 'quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela'.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, e ainda, o ARE 988.016-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016, este último com a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E 356 DO STF. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 
    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria ao agravante. No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade (artigo 5º, XXXIX), verifico que o acórdão recorrido tão somente interpretou o que dispõe a legislação processual em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 
    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF). 
    Ademais, considerando-se as próprias razões do apelo extremo, a resolução da controvérsia atinente ao momento da cessação da permanência do crime ambiental para análise da prescrição da pretensão punitiva depende do reexame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 9.605/1998), o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. 
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente